Tribunal: TJES
Processo: 5003806-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003806-85.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESOM CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Esom Construções e Montagens LTDA
contra acórdão (Id. 15358342) que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. A embargante aponta omissões quanto à (i) nulidade da notificação; (ii) ilegalidade da multa moratória; (iii)
bis in idem
entre multas; (iv) caráter confiscatório das multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas pela recorrente ao analisar os limites da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais contidos nos provimentos jurisdicionais, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para o reexame da decisão impugnada.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão, as questões da controvérsia, sem incorrer nos vícios alegados.

5)
A alegação de irregularidade na notificação por edital demanda dilação probatória para aferir as diligências do ente municipal, o que é incabível na via da exceção de pré-executividade (Súmula 393/STJ e Tema 104/STJ).

6)

Os argumentos relativos à nulidade da CDA e aos valores nela incidentes (ilegalidade das multas, bis in idem, caráter confiscatório) não se incluem nas hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade e nem constituem matérias de ordem pública.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

8)
Mesmo para fins de prequestionamento, condiciona-se a oposição dos embargos de declaração à demonstração de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A análise de eventual nulidade da notificação administrativa fiscal que demande verificação das diligências realizadas pelo ente público extrapola os limites da exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória (Súmula 393/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 489, § 1º, e art. 1.022. Código Civil (CC), art. 49-A. Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 3º. Código Tributário Nacional (CTN), art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393. STJ, Tema 104. STJ, REsp n. 2.152.938/DF. TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

“
A ação de execução fiscal foi ajuizada pelo Município de São Mateus, ora agravado, para a cobrança do ISS supostamente inadimplido pelos agravantes referente ao período de janeiro a junho de 2016, tendo sido lavrado o Auto de Infração nº 10/2019 e inscrito o débito na CDA nº 37790/2019, no valor histórico de R$ 64.533,60 (sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos).

De início, convém registrar que o instituto da exceção de pré-executividade, pode ser invocado nos casos em que a matéria possa ser constatada de plano, isto é, que não comportam dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

Nesses termos, o enunciado da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

[...]

No caso, quanto à alegada irregularidade na intimação pela via editalícia para notificação no procedimento administrativo fiscal, não se mostra possível constatar, de plano, quais foram as diligências e os procedimentos adotados por parte do ente municipal no sentido de cientificar a recorrente acerca da cobrança do crédito tributário, o que demanda dilação probatória, incabível pela via da exceção apresentada.

No tocante à alegada nulidade de citação, entendo que não há irregularidade no ato de comunicação processual, pois, ante os retornos das correspondências infrutíferas, mesmo após a consulta aos sistemas judiciais, não foi possível localizar a empresa executada, ora agravante.

Ademais, ainda que assim não o fosse, convém salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, definiu que “[...] a análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística, considerando as particularidades de cada caso [...]” (REsp n. 2.152.938/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024 - Informativo 832 de 2024).

Aplica-se o mesmo fundamento ao segundo agravante, seja porque inexistia informação no processo de que residia no exterior - notadamente porque a pessoa física não se confunde com a pessoa de seu sócio (CC, art. 49-A), havendo informações do seu endereço pelo sistema Sisbajud apenas no Brasil (id. 18868987), seja porque o fato de o segundo agravante morar em outro país, por si só, não obriga o julgador a expedir Carta Rogatória, conforme posicionamento da Corte Superior:

[...]

Portanto, não há falar em nulidade de citação.

Em relação à nulidade da CDA e os demais questionamentos sobre os valores nela incidentes, em igual sentido, entendo que o pedido não merece acolhida.

Isso porque os argumentos não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade e nem sequer constituem matérias de ordem pública, não sendo possível rever o entendimento manifestado pelo juízo a quo que concluiu pela inadmissibilidade da exceção de pré-executividade.

Ora, a presunção legal de certeza e liquidez (artigos 3° da LEF e 204 do CTN) assegurada à CDA impõe ao executado o dever de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção.

[...]

Por fim, acerca da alegada constrição pelo sistema SISBAJUD, verifica-se que a parte recorrente nem sequer acostou documentos comprobatórios de que quaisquer de suas contas foram atingidas, o que ao menos por essa restrita cognição, inviabiliza o exame da alegada irregularidade do bloqueio.

Nota-se que a decisão do id. 12879168 determinou a intimação da parte agravante para instruir o presente recurso com os elementos que indiquem a constrição de suas contas, sem qualquer cumprimento, inviabilizando, portanto, o exame sobre a impenhorabilidade defendida.

Dito isso, deve ser mantida a decisão agravada.”

Como se vê, todos os pontos alegados foram

esmiuçados no voto acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão plenário virtual 24-28/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.